Tribunal: TJSP
Processo: 1018605-70.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018605-70.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes MICHELLE DE ALMEIDA MARTINS e JOSÉ ROBERTO FERNANDES,
são apelados BANCO LOSANGO S/A - BANCO MÚLTIPLO e ATELIER
DESIGNER E PLANEJAMENTO DE MOVEIS LTDA (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018605-70.2019.8.26.0564 -Voto no 27281
2
Voto no 27281.
Apelação n° 1018605-70.2019.8.26.0564.
Comarca: São Bernardo do Campo.
Apelantes: Michelle de Almeida Martins e outro.
Apelados: Banco Losango S/A - Banco Múltiplo e outro.
Juiz prolator da sentença: Ivo Roveri Neto.
COMPRA
E
VENDA
DE
MÓVEIS
PLANEJADOS.
RESCISÃO CONTRATUAL. Vendedora que deixou de
devolver os valores pagos, conforme termo de rescisão.
Contrato de cessão de crédito coligado com o de compra e
venda de móveis. Reconhecimento da responsabilidade
objetiva e solidária das rés, integrantes da cadeia de consumo,
fundada no risco da atividade. Precedentes. Recurso provido na
parte conhecida.
Trata-se de ação de rescisão contratual, cumulada com
devolução de valores e indenização por danos morais julgada extinta, sem
resolução do mérito, em relação ao Banco Losango S/A, e parcialmente
procedente quanto a Atelier Design, pela respeitável sentença de fls. 551/554,
cujo relatório se adota, para condenar a ré a restituir à autora o valor de
R$28.800,00 corrigidos monetariamente e acrescidos de juros desde o
vencimento da obrigação. Ainda, o feito foi extinto, sem resolução do mérito,
quanto ao pedido de rescisão contratual e inexigibilidade de multa. A autora foi
condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais em relação a Atelier
Design, com honorários arbitrados em R$2.000,00. Com relação aos demais
pedidos, a sucumbência é recíproca, arcando cada parte com as custas que
despendeu, além dos honorários da parte adversa, fixados em 10% do valor
da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018605-70.2019.8.26.0564 -Voto no 27281
3
Inconformada, apela a autora sustentando que há
responsabilidade solidária da financeira Losango, já que foi partícipe da
relação de crédito; que entre as rés havia parceria de mais de 10 anos; que
com a cessão de crédito, o consumidor paga o débito diretamente à Losango,
que desses pagamentos obtém seu lucro; que a financeira é parte na relação
de consumo, o que a torna responsável solidária pelo crédito cedido; que
participação da financeira no negócio foi determinante para sua realização, já
que viabilizou a compra, e também serviu de capital de giro para a vendedora;
que a jurisprudência é consolidada nesse sentido; que o juízo a quo não se
manifestou sobre a existência de contratos coligados; que a financeira possuía
conhecimento da situação de insolvência do grupo Millo e ainda assim
prosseguiu com as cessões de crédito; que com isso, ela deixou de ser
terceira de boa-fé; que em se tratando de relação de consumo, a
responsabilidade civil é objetiva; que é possível ao consumidor opor à
financeira as consequências da inadimplência da vendedora. Requer o
provimento do recurso para que seja reconhecida a responsabilidade solidária
da ré Losango, a fim de que também seja condenada a restituir o valor de
R$25.000,00, acrescido dos consectários legais, bem como seja excluída a
condenação imposta nos embargos de declaração (fls. 560/608).
Houve resposta (fls. 852/861), com preliminar de inépcia
recursal por ausência de fundamentação.
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
provimento do recursp.
É como relato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018605-70.2019.8.26.0564 -Voto no 27281
4
O recurso merece ser parcialmente conhecido e provido
na parte conhecida.
Inicialmente, o valor do preparo recursal deve observar a
insurgência manifestada no recurso, em quantia equivalente a 4% sobre o
proveito econômico buscado.
No caso, a apelante busca que a ré Losango também seja
condenada solidariamente a lhe restituir os valores pagos, sendo este,
portanto, o proveito pretendido.
Nessa esteira, a certidão de fls. 862 não observou isso, já
que calculou o preparo com base no valor da causa. Em assim sendo, mostra-
se suficiente o valor já recolhido pela apelante, sem que seja necessária
qualquer complementação.
Quanto à pretensão de que seja revogada a multa imposta
por embargos protelatórios, o recurso está prejudicado no ponto, já que não se
verifica o arbitramento de qualquer sanção na decisão de fls. 558.
Não há que se falar, por fim, em inépcia recursal. porque a
apelante
demonstrou
satisfatoriamente
seu
inconformismo
e
trouxe
argumentos, fundamentando adequadamente seu recurso, que se contrapõem
à respeitável sentença atacada.
Superada a questão preliminar, passa-se à análise do
mérito.
A autora adquiriu a fabricação e montagem de móveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018605-70.2019.8.26.0564 -Voto no 27281
5
planejados para posterior instalação, pelo valor de R$36.000,00, pago com
uma entrada de R$1.000,00, primeira parcela em cheque, no valor de
R$10.000,00, e o saldo restante em 5 cheques, no valor de R$5.000,00. Todos
os valores estão pagos, conforme carta de quitação expedida pelo Banco
Losango. Ocorre que a ré Atelier Designer e Planejamento de Móveis Ltda.
deixou de cumprir os prazos convencionados, o que motivou o desfazimento
do contrato. Apesar disso, a ré não lhe devolveu os valores pagos. Nesse
contexto, ajuizou a presente demanda, visando a rescindir o negócio jurídico e,
com o reconhecimento da responsabilidade solidária entre a vendedora e a
financeira, a condenação das rés a restituir todos os valores pagos, bem como
ao pagamento de indenização por danos morais.
A respeitável sentença julgou extinta a ação, sem resolução
de mérito, em relação à instituição financeira, por não vislumbrar tratar-se de
parte legítima, uma vez que a autora já havia avençado a rescisão do negócio
e restituição de parte do valor diretamente junto à vendedora, não tendo a
financeira responsabilidade pelo seu descumprimento, já que não se trata de
vício do produto ou do serviço. Quanto à ré Ateliar, os pedidos foram julgados
parcialmente procedentes, para condenar a ré a restituir à autora o valor de
R$28.800,00, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios de 1%
ao mês desde o vencimento da obrigação (outubro de 2016 fls. 78/79).
No caso em exame, ficou incontroversa a rescisão do
contrato de compra e venda de móveis planejados (fls. 78/79), sem que os
valores tenham sido restituídos à compradora. Nesse cenário, impunha-se
mesmo rescindir também o contrato de financiamento/cessão de crédito
celebrado, atribuindo-se a responsabilidade pela devolução dos valores pagos
pela autora inclusive ao Banco Losango.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018605-70.2019.8.26.0564 -Voto no 27281
6
Isso porque é nítido o vínculo entre as rés, tendo em vista
que o crédito referente ao contrato de compra e venda de móveis foi cedido ao
Banco Losango, conforme cláusula 5.1, de fls. 62. Além disso, a carta de
quitação entregue à compradora foi expedida pela própria instituição
financeira, e não pela vendedora (fls. 76).
Forçoso concluir que a cessão de crédito só é obtida com
intermediação da loja vendedora, que é a primeira a ter contato com o cliente e
a analisar os documentos que serão posteriormente repassados à financeira.
Ambos os contratos representam uma única operação econômica, não
obstante sua autonomia formal, sendo, pois, dependentes.
Em suma, os contratos firmados são coligados, ou seja,
mantêm entre si relação de dependência, de modo que a extinção da compra
e venda enseja inexoravelmente a extinção do financiamento ou da cessão de
crédito, ainda que inexistissem vícios na relação contratual mantida com a
instituição financeira ou defeito na prestação de serviços por parte desta
última.
Aliás, esta Colenda Câmara já decidiu que Quanto ao
Banco cessionário do crédito, de fato possui legitimidade para compor o
polo passivo da demanda, porquanto a cártula de cobrança lhe foi
repassada por SIM Sistema Integrado de Móveis Ltda., sendo sacado o ora
apelante, o qual emitiu cheques em favor desta última para pagamento das
parcelas avençadas no contrato de aquisição dos móveis planejados.
Assim, em matéria de relação de consumo, dada a cadeia que se forma
entre fornecedor, prestador do serviço e consumidor, o agente financeiro
que se encarrega da cobrança em face deste último arrisca-se a ter a
referida obrigação extinta, por conta da coligação entre os contratos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018605-70.2019.8.26.0564 -Voto no 27281
7
pois, nesse caso, a causa da emissão vincula-se ao título. Assim,
restando extinto o contrato de compra e venda originário e causador da
emissão dos títulos cedidos, resta extinta a obrigação objeto da cessão
de crédito celebrada entre o fornecedor e/ou prestador do serviço e o
agente financeiro em face do consumidor sacado. (TJSP; Apelação Cível
1016111-14.2015.8.26.0100; Rel. Jayme Queiroz Lopes; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 10/03/2016) (realce não original).
Desta forma, é de rigor a condenação solidária do Banco
Losango a restituir os valores pagos.
Nesse
sentido,
em
casos
análogos,
inclusive
com
precedente desta relatoria:
COMPRA E VENDA DE MÓVEIS. PRODUTOS NÃO ENTREGUES.
Contrato de cessão de crédito coligado com o de compra e venda de
móveis. Responsabilidade objetiva e solidária das rés, integrantes da
cadeia de consumo, fundada no risco da atividade. Indenização por
danos materiais consistente na devolução dos valores desembolsados
pelos autores que é devida. Sentença mantida. Recurso não
conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. (TJSP;
Apelação 1027726-33.2017.8.26.0002; Rel. Milton Carvalho; 36a
Câmara de Direito Privado; j. 12/04/2018) (grifo não original).
BEM MÓVEL - CONSUMIDOR - MÓVEIS PLANEJADOS - AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- PROCEDÊNCIA - REFORMA PARCIAL - LEGITIMIDADE PASSIVA
DE TODOS OS AGENTES DA CADEIA DE CONSUMO, INCLUSIVE
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SOLIDARIEDADE ENTRE ELES -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018605-70.2019.8.26.0564 -Voto no 27281
8
ATRASO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO FINAL - AUTOR QUE
TEVE O TALÃO DE CHEQUES ROUBADO, TENDO NOTICIADO O
FATO À AUTORIDADE POLICIAL - LOJA CORRÉ QUE FOI
AVISADA, NÃO TENDO, PORÉM, AGIDO COMO SE ESPERAVA -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FATOS QUE JUSTIFICAM A RESCISÃO
[...] (TJSP; Apelação 0259844-76.2009.8.26.0002; Rel. Jayme
Queiroz Lopes; 36a Câmara de Direito Privado; j. 16/10/2014)
(realce não original).
E ainda: TJSP; Apelação 1010061-40.2013.8.26.0100;
Relator José Augusto Genofre Martins; 31a Câmara de Direito Privado; j.
20/02/2018; Apelação 1001372-70.2014.8.26.0003, 28a Câmara de Direito
Privado,
Rel.
Gilson
Delgado
Miranda,
j.28/03/2016;
Apelação
1004456-85.2014.8.26.0001, 34a Câmara de Direito Privado, Rel. Soares
Levada, j.14/07/2016; e Apelação no 0015461-49.2012.8.26.0565, Rel.
Gilson Delgado Miranda, 28a Câmara de Direito Privado, j. 27/07/2016.
Com isso, a ação também é julgada parcialmente
procedente em relação ao réu Banco Losango, para que seja condenado a
restituir, de forma solidária, os valores pagos pela autora, na forma da
sentença. Por ser recíproca a sucumbência, cada parte arcará com as custas
que despendeu, sendo devidos os honorários ao patrono da autora em 12% do
valor da condenação, já observado o trabalho adicional realizado em grau de
recurso e aos critérios previstos no § 2o do mesmo.
Ante o exposto, não se conhece em parte do apelo e, na
parte conhecida, dá-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018605-70.2019.8.26.0564 -Voto no 27281
9